Tribunal: TJBA
Processo: 8001441-54.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001441-54.2025.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELZA DE SOUZA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME MATOS DE SOUZA RIBEIRO, JOSE WELDER CORREIA ARAUJO, UILLIAN SILVA SANTOS, JOSE DIOGO DE SANTANA SILVA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, GUILHERME MATOS DE SOUZA RIBEIRO, JOSE DIOGO DE SANTANA SILVA, JOSE WELDER CORREIA ARAUJO, UILLIAN SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE POR FALHA NO REPASSE DA FONTE PAGADORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando a nulidade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente de parcelas de empréstimo consignado não repassadas pelo órgão empregador, determinando o retorno à modalidade original, mas indeferindo o pleito de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a analisar: (i) a validade da cláusula contratual que permite a alteração da forma de pagamento de consignado para débito em conta corrente diante da inércia da fonte pagadora; (ii) a configuração de danos morais decorrentes da retenção de valores na conta bancária da consumidora; (iii) a aplicabilidade da teoria do desvio produtivo do consumidor no caso concreto ante a ausência de prova de tentativa de resolução administrativa.

III. Razões de decidir

A alteração unilateral da forma de pagamento, transferindo para a conta corrente os descontos de empréstimo originalmente pactuado como consignado, configura prática abusiva, pois transfere ao consumidor o risco da atividade econômica (fortuito interno), violando o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. A falha no repasse pelo órgão pagador deve ser dirimida entre a instituição financeira e o empregador, não podendo onerar excessivamente o consumidor que sofre a constrição de verbas alimentares sem prévia repactuação.

Não obstante o reconhecimento da abusividade da cláusula e a necessidade de restabelecimento da forma de pagamento original, a situação narrada não enseja reparação por danos morais. A mera cobrança de valores, ainda que por via inadequada, de dívida efetivamente contraída e cujo numerário foi revertido em proveito da parte, sem a comprovação de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de situação vexatória excepcional, caracteriza aborrecimento, não atingindo os direitos da personalidade.

A aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor exige a demonstração inequívoca de que a parte autora despendeu tempo vital relevante na tentativa frustrada de solução administrativa do conflito. No caso, a ausência de prova de reclamações prévias consistentes junto aos canais de atendimento da instituição financeira ou órgãos de defesa do consumidor afasta a incidência da referida teoria.

O precedente jurisprudencial invocado pela parte autora em suas razões recursais não guarda similitude fática estrita com o caso em tela, uma vez que naquele paradigma restaram configuradas circunstâncias agravantes não verificadas nestes autos.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a cláusula que autoriza o desconto em conta corrente de parcelas de empréstimo consignado não repassadas pelo empregador, devendo a instituição financeira buscar o adimplemento junto à fonte pagadora ou por meios ordinários de cobrança. 2. A cobrança em modalidade diversa da contratada, sem negativação do nome do consumidor ou prova de abalo psíquico grave, não gera dano moral in re ipsa, especialmente quando ausente prova de tentativa de resolução administrativa para fins de aplicação da teoria do desvio produtivo."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV; CPC, art. 373, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001441-54.2025.8.05.0076, em que figuram como apelante ELZA DE SOUZA NASCIMENTO e outros e como apelada BANCO BRADESCO SA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.